Tribunal: TRF3
Processo: 5000526-17.2024.4.03.6111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
128/575)

5000526-17.2024.4.03.6111

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000526-17.2024.4.03.6111

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: KLEBER RENATO DE OLIVEIRA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: ARTUR EDUARDO GARCIA MECHEDJIAN JUNIOR - SP364928-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, KLEBER RENATO DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: ARTUR EDUARDO GARCIA MECHEDJIAN JUNIOR - SP364928-A

Ementa

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PAGAMENTO POSTERIOR À CONSOLIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA. RECEBIMENTO DE VALORES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS A CONSOLIDAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que, em ação ajuizada por mutuário em face da Caixa Econômica Federal, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira à devolução de valores pagos após a consolidação da propriedade de imóvel objeto de alienação fiduciária, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

O autor alegou ter quitado parcelas em atraso de contrato de financiamento imobiliário em 28/03/2024, conforme boleto emitido pela própria instituição financeira, mas posteriormente foi informado de que a propriedade do imóvel já havia sido consolidada em favor da credora fiduciária. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e determinou a restituição do valor pago e indenização por danos morais.

O autor recorreu buscando a majoração do valor da indenização e dos honorários advocatícios. A Caixa Econômica Federal, por sua vez, apelou pleiteando a reforma integral da sentença e a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a consolidação da propriedade fiduciária ocorreu regularmente, afastando a possibilidade de purgação da mora após o prazo legal; (ii) saber se o recebimento de valores pela instituição financeira após a consolidação caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais, bem como se o valor fixado deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A alienação fiduciária de bem imóvel, disciplinada pela Lei no 9.514/1997, estabelece que, não purgada a mora no prazo legal após a regular intimação do devedor, consolida-se a propriedade em nome do credor fiduciário, extinguindo-se o direito real do fiduciante, nos termos do art. 26, §7o. 6. No caso concreto, restou comprovado que a consolidação da propriedade ocorreu em 22/03/2024, antes do pagamento realizado pelo autor em 28/03/2024, circunstância que afasta a possibilidade de purgação da mora, porquanto já extinto o direito real do devedor sobre o imóvel. 7. O pagamento realizado posteriormente não possui o condão de invalidar a consolidação regularmente efetivada, tampouco de restabelecer o contrato, tratando-se de ato jurídico perfeito formalizado mediante averbação no registro imobiliário. 8. Todavia, o recebimento dos valores pela instituição financeira após a consolidação, quando já inexistia possibilidade jurídica de regularização do contrato, configura falha na prestação do serviço e violação aos deveres anexos de boa-fé objetiva e transparência, por induzir o consumidor a legítima expectativa de manutenção do contrato. 9. A indenização por danos morais é devida diante da conduta contraditória da instituição financeira, contudo o valor arbitrado na sentença revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não se justificando sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelações conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento:

A consolidação da propriedade fiduciária regularmente efetivada, nos termos do art. 26 da Lei no 9.514/1997, extingue o direito real do devedor fiduciante, não sendo possível a purgação da mora após a averbação no registro imobiliário.

O recebimento de valores pela instituição financeira após a consolidação da propriedade, quando inexistente possibilidade jurídica de regularização do contrato, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997, arts. 22, 26 e 27; Decreto-Lei no 70/1966, art. 34; CDC, arts. 6o, III, e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17.02.2015.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000526-17.2024.4.03.6111

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: KLEBER RENATO DE OLIVEIRA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: ARTUR EDUARDO GARCIA MECHEDJIAN JUNIOR - SP364928-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ARTUR EDUARDO GARCIA MECHEDJIAN JUNIOR - SP364928-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, KLEBER RENATO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado, recebido como recurso de apelação, interposto por KLEBER RENATO DE OLIVEIRA em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, bem como de recurso de apelação interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Em breve síntese, a ação versa sobre o pleito do autor, em que sustenta que em 28/03/2024 realizou o pagamento de parcelas em atraso referentes a contrato de mútuo com alienação fiduciária de imóvel, no valor total de R$ 11.304,21, conforme documento emitido pela própria instituição financeira, com vencimento naquela data.

Alega que, ao tentar emitir boleto referente à parcela subsequente, foi informado de que o imóvel já havia sido objeto de consolidação da propriedade em favor da ré, circunstância que teria frustrado sua legítima expectativa de purgar a mora e regularizar o contrato.

Na inicial, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita; a regularização do contrato; o envio dos boletos vincendos; a inversão do ônus da prova; a suspensão de eventual leilão do imóvel; a declaração de quitação da dívida após o pagamento das parcelas vencidas; bem como a condenação da ré ao pagamento de danos materiais e morais. Atribuiu à causa o valor de R$ 185.000,00.

A tutela de urgência foi indeferida (id. 324851363).

Citada, a Caixa Econômica Federal apresentou contestação (id. 327725073), arguindo preliminar de falta de interesse de agir e, no mérito, defendendo a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade, a impossibilidade de purgação da mora após a consolidação e a observância do princípio do pacta sunt servanda. Impugnou, ainda, o pedido de inversão do ônus da prova.

Em audiência de conciliação (id. 329062758), restou infrutífera a tentativa de acordo, tendo o autor informado não possuir condições de recomprar o imóvel.

Houve réplica (id. 333354921). Consta nos autos a realização de depósitos voluntários pelo autor.

Instada a apresentar o procedimento de consolidação da propriedade e a comprovação da oportunidade de purga da mora, a ré quedou-se silente.

Posteriormente, o autor noticiou a existência de ação de imissão na posse ajuizada por terceiro adquirente do imóvel em hasta pública, juntando documentos (id. 349593569).

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a ré à devolução do valor pago em 28/03/2024, bem como ao pagamento de quantia equivalente a título de danos morais, acrescida de juros e correção monetária, nos termos do Manual de Cálculo da Justiça Federal, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, e custas processuais. Autorizou-se, ainda, o levantamento dos valores depositados nos autos, independentemente do trânsito em julgado, e determinou-se a comunicação ao juízo da ação de imissão na posse.

O autor apresentou recurso inominado (Id 331356370), insurgindo-se contra a sentença da 1a Vara Federal de Marília/SP, em que o recorrente pretende a reforma parcial da sentença, sustentando que, embora tenha sido reconhecida a conduta contraditória da instituição financeira e determinada a devolução dos valores pagos com indenização por danos morais, a reparação fixada foi insuficiente.

Em apertada síntese, o recorrente requer:

Majoração da indenização por danos morais, fixada na sentença em valor equivalente ao montante pago (R$ 11.304,21), para quantia não inferior a R$ 30.000,00, sob o argumento de que o dano extrapola o aspecto patrimonial, envolvendo perda da moradia, abalo emocional e frustração de legítima expectativa contratual.

Condenação da Caixa Econômica Federal ao pagamento das custas processuais e majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor total da condenação, em razão da complexidade da demanda e do resultado final pretendido.

Caso necessário, a produção de provas complementares (periciais ou documentais), bem como a consideração integral dos documentos já constantes dos autos.

Em síntese, o recurso não busca a devolução do imóvel, mas sim o aumento da reparação indenizatória e o redimensionamento dos consectários sucumbenciais.

Houve recurso de apelação da Caixa Econômica Federal requerendo o conhecimento e provimento integral do presente recurso para REVERTER INTEGRALMENTE a r. sentença de 1o grau e indeferir o pedido autoral, levando à improcedência da demanda e condenando a Apelada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Com contrarrazões de ambas as partes, vieram os autos à essa Corte Regional (Id 331356380).

Houve a informação nos autos de levantamento dos valores consignados nos autos 5000857-62.2025.4.03.6111, conforme determinado na sentença (Id 357870305).

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): A alienação fiduciária representa espécie de propriedade resolúvel, nos termos do art. 22 da Lei no 9.514/97, pois o adquirente do imóvel ao celebrar contrato de financiamento, com garantia por alienação fiduciária, transfere a propriedade do imóvel ao credor fiduciário, que passa a ser o possuidor indireto da coisa até o pagamento integral do débito.

Na hipótese de o devedor fiduciante honrar integralmente o financiamento, se opera a condição resolutiva da alienação fiduciária e o devedor recupera a propriedade plena do imóvel.

Por sua vez, havendo inadimplência por parte do devedor fiduciante, haverá a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário com a possibilidade de superveniente leilão público para a alienação do imóvel.

O procedimento para a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário e posterior alienação do imóvel está prevista na Lei no 9.514/97, nos artigos 22, 23, 26 e 27, precipuamente.

Da leitura dos dispositivos mencionados depreende-se que, para que a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário seja válida, o devedor deve ser notificado pessoalmente para purgar a mora pelo oficial do cartório de registro de imóveis, no prazo de quinze dias.

Por sua vez, as diretrizes para a purgação da mora estão previstas no artigo 39, da Lei 9.514/97, que indica que devem ser aplicadas as disposições dos artigos 29 a 41 do Decreto Lei no 70/66.

De acordo com o artigo 34 do mencionado DL 70/66, é lícito ao devedor, a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação, purgar o débito.

Eis as disposições do artigo 34 do DL 70/66:

Art. 34. É lícito ao devedor, a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação, purgar o débito, totalizado de acordo com o artigo 33, e acrescido ainda dos seguintes encargos:

I - se a purgação se efetuar conforme o parágrafo primeiro do artigo 31, o débito será acrescido das penalidades previstas no contrato de hipoteca, até 10% (dez por cento) do valor do mesmo débito, e da remuneração do agente fiduciário;

II - daí em diante, o débito, para os efeitos de purgação, abrangerá ainda os juros de mora e a correção monetária incidente até o momento da purgação.

Neste momento, é necessário mencionar que as alterações da Lei 9.514/97, em decorrência da entrada em vigor da Lei no 13.465/2017, trouxeram grande discussão acerca da aplicabilidade dessas inovações aos contratos firmados antes do início da sua vigência.

De acordo com o entendimento adotado por esta Primeira Turma, nos casos em que a consolidação da propriedade, em nome do credor fiduciário, ocorreu antes das alterações de 2017, o devedor poderia purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação na forma prevista no artigo 34 do Decreto-lei no 70/66 e por força das disposições constantes no artigo 39 da Lei no 9.514/97.

No entanto, se a propriedade foi consolidada após a publicação da Lei 13.465/2017, o devedor não pode mais purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação, cabendo-lhe apenas exercer o direito de preferência para a aquisição do imóvel mediante o pagamento do preço correspondente ao valor do débito, na forma do artigo 27, §2o B, da Lei 9.514/97, incluído pela Lei 13.465/2017:

"Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da datado registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

(...)

§ 2o-B. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2o deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos."

In casu, o contrato em discussão foi firmado entre as partes em 09/11/2016 no âmbito do SFH e está submetido à alienação fiduciária em garantia, nos termos da Lei no 9.514 /97 (ID 331356076). Constatada a inadimplência do devedor, a credora fiduciária deu início ao procedimento para a consolidação da propriedade do imóvel.

O imóvel matriculado sob o número 59.277, conforme a matrícula do id. 321523366, foi alienado fiduciariamente para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (59.277, de 23 de dezembro de 2016) e, segundo o edital apresentado no id. 327725075, já houve a consolidação da propriedade em favor da CAIXA. Não se tinha nos autos a data da consolidação e muito menos prova de acordo celebrado entre as partes. O que se tem é a existência de apontamento de valores atrasados (prestações 70 a 77) que foram pagas em 28/03/2024 (id. 321523365).

Em suma, o ponto central do recurso inominado do autor da lide reside na tentativa de desconstituir, ainda que indiretamente, os efeitos jurídicos da consolidação da propriedade levada a efeito nos termos da Lei 9.514/1997.

Todavia, é incontroverso nos autos que: a) houve intimação regular do devedor fiduciante; b) transcorreu in albis o prazo legal para purgação da mora; c) foi requerida e efetivada a averbação da consolidação no registro imobiliário; d) a consolidação ocorreu em 22/03/2024, antes do pagamento realizado em 28/03/2024.

Nos termos do art. 26, §7o, da Lei 9.514/97, não purgada a mora no prazo legal, consolida-se a propriedade em nome do fiduciário, extinguindo-se o direito real do fiduciante. Trata-se de efeito automático e vinculado, não dependente de manifestação posterior da instituição financeira.

Logo, a consolidação foi formal e materialmente legítima, inexistindo qualquer vício capaz de macular o procedimento.

O recorrente sustenta que houve valoração inadequada da prova ao se manter a consolidação mesmo diante do pagamento posterior.

Entretanto, o pagamento efetuado em 28/03/2024 ocorreu após a perda da propriedade, quando o contrato já se encontrava vencido antecipadamente. Não havia mais possibilidade jurídica de purgação da mora.

A emissão de boleto não tem o condão de reabrir prazo legal extinto por força de lei. A consolidação da propriedade é ato jurídico perfeito, formalizado por averbação cartorária dotada de fé pública.

Assim, o pagamento posterior não invalida a consolidação regularmente realizada, tampouco reconstitui o direito real extinto.

De mais a mais, embora o autor-recorrente postule a majoração da indenização por danos morais, entendo que o valor fixado na sentença se mostra adequado às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando alteração. Com efeito, verifica-se que, quando do pagamento das parcelas vencidas em 28/03/2024, a instituição financeira já tinha pleno conhecimento de que o prazo para purga da mora encontrava-se escoado, bem como de que a propriedade do imóvel já havia sido consolidada em seu favor, circunstâncias que, em tese, implicariam a resolução do contrato. Ainda assim, procedeu ao recebimento dos valores, conduta que, à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor e dos deveres anexos de boa-fé objetiva e transparência, revela-se apta a induzir o mutuário à legítima expectativa de que o contrato ainda poderia ser regularizado e mantido. Tal comportamento evidencia falha na prestação do serviço e justifica o reconhecimento do dano moral, contudo, consideradas as peculiaridades do caso, a extensão do dano e os parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses análogas, o montante arbitrado na origem mostra-se suficiente para cumprir as funções reparatória e pedagógica da indenização, razão pela qual deve ser mantido.

No que tange às razões recursais expendidas pela Caixa Econômica Federal, não merecem acolhida. As alegações deduzidas em sede de apelação limitam-se, em essência, à tentativa de afastar a responsabilidade reconhecida na sentença, sem, contudo, infirmar os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a condenação. Não houve demonstração de qualquer equívoco na valoração da prova produzida, tampouco comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ao contrário, permanece incontroverso o recebimento das parcelas após a consolidação da propriedade, circunstância que sustenta a conclusão adotada pelo Juízo de origem. Assim, inexistindo elementos aptos a desconstituir a decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do recurso da parte ré-apelante e a manutenção integral da sentença, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.

Dessa forma, NEGO PROVIMENTO às apelações, mantendo-se integralmente a r. sentença impugnada.

EMENTA

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PAGAMENTO POSTERIOR À CONSOLIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA. RECEBIMENTO DE VALORES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS A CONSOLIDAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que, em ação ajuizada por mutuário em face da Caixa Econômica Federal, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira à devolução de valores pagos após a consolidação da propriedade de imóvel objeto de alienação fiduciária, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

O autor alegou ter quitado parcelas em atraso de contrato de financiamento imobiliário em 28/03/2024, conforme boleto emitido pela própria instituição financeira, mas posteriormente foi informado de que a propriedade do imóvel já havia sido consolidada em favor da credora fiduciária. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e determinou a restituição do valor pago e indenização por danos morais.

O autor recorreu buscando a majoração do valor da indenização e dos honorários advocatícios. A Caixa Econômica Federal, por sua vez, apelou pleiteando a reforma integral da sentença e a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a consolidação da propriedade fiduciária ocorreu regularmente, afastando a possibilidade de purgação da mora após o prazo legal; (ii) saber se o recebimento de valores pela instituição financeira após a consolidação caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais, bem como se o valor fixado deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A alienação fiduciária de bem imóvel, disciplinada pela Lei no 9.514/1997, estabelece que, não purgada a mora no prazo legal após a regular intimação do devedor, consolida-se a propriedade em nome do credor fiduciário, extinguindo-se o direito real do fiduciante, nos termos do art. 26, §7o. 6. No caso concreto, restou comprovado que a consolidação da propriedade ocorreu em 22/03/2024, antes do pagamento realizado pelo autor em 28/03/2024, circunstância que afasta a possibilidade de purgação da mora, porquanto já extinto o direito real do devedor sobre o imóvel. 7. O pagamento realizado posteriormente não possui o condão de invalidar a consolidação regularmente efetivada, tampouco de restabelecer o contrato, tratando-se de ato jurídico perfeito formalizado mediante averbação no registro imobiliário. 8. Todavia, o recebimento dos valores pela instituição financeira após a consolidação, quando já inexistia possibilidade jurídica de regularização do contrato, configura falha na prestação do serviço e violação aos deveres anexos de boa-fé objetiva e transparência, por induzir o consumidor a legítima expectativa de manutenção do contrato. 9. A indenização por danos morais é devida diante da conduta contraditória da instituição financeira, contudo o valor arbitrado na sentença revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não se justificando sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelações conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento:

A consolidação da propriedade fiduciária regularmente efetivada, nos termos do art. 26 da Lei no 9.514/1997, extingue o direito real do devedor fiduciante, não sendo possível a purgação da mora após a averbação no registro imobiliário.

O recebimento de valores pela instituição financeira após a consolidação da propriedade, quando inexistente possibilidade jurídica de regularização do contrato, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997, arts. 22, 26 e 27; Decreto-Lei no 70/1966, art. 34; CDC, arts. 6o, III, e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17.02.2015.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento às apelações, mantendo-se integralmente a r. sentença impugnada, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão